Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, bem como, que ele deixou de prestar socorro à vítima, sendo possível fazê-lo.

2. Restando comprovada nos autos a culpa do réu, agindo ele com imprudência, não empregando a atenção os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo, ao menos, assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito quando atravessou sinal vermelho, não se atentando às sinalizações da via, colidindo com a motocicleta da vítima, causando-lhe lesões corporais, não há falar em absolvição.

3. A confissão espontânea pode ser reconhecida de ofício, porém sem alterar a pena, tendo em vista que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.